Tribunal: STF
Processo: ARE 1415045
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela União Federal contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado (com meus grifos):



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) em face do acórdão que decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento de ENOQUES SEBASTIÃO DOS ANJOS provido para excluí-lo do polo passivo da execução de origem. 



    2. Os embargos declaratórios têm cabimento restrito às hipóteses versadas nos incisos I a III do Art. 1.022, do novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015). Como regra, é recurso integrativo que objetiva sanar da decisão embargada, vício de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, erro material, contribuindo, dessa forma, para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 



    3. Não há como vislumbrar qualquer omissão no julgado. O voto condutor, de maneira clara e fundamentada, pronunciou-se acerca da condenação da embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, determinando que o cálculo deve ocorrer na forma do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, com a aplicação dos percentuais mínimos previstos em cada faixa do §3º. 



    4. A apreciação equitativa só tem cabimento quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º do CPC/15). Assim, o ônus de pagar os honorários deve ser atribuído à ora embargante nos termos definidos no acórdão pois não há que se falar em baixo valor da causa, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico, não sendo o caso, portanto, de fixação da verba mediante apreciação equitativa. 



    5. O parágrafo único do art. 140 do CPC/15 consigna que o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei, situação que claramente não se amolda ao art. 85 do CPC/15 que trouxe sistemática objetiva e concreta para a fixação dos honorários de sucumbência. Os critérios que justificam a apreciação equitativa são claramente orientados no sentido de evitar a fixação de honorários em valor excessivamente baixo e não o contrário. Logo, se o § 8º não trouxe as expressões “exorbitante” ou “excessivo” em seu rol taxativo, não há como entender de maneira diversa, sob o argumento de violação aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. O juízo de proporcionalidade, à toda evidência, foi feito pelo legislador. 



    6. À margem do alegado pela União (Fazenda Nacional), todas as questões suscitadas foram devidamente apreciadas, tendo o acórdão apresentado fundamentos claros e suficientes. Assim, não há vício a ser sanado, mas tão somente a irresignação da embargante quanto ao mérito do que foi decidido. Não se deve confundir acórdão omisso, obscuro ou contraditório com prestação jurisdicional contrária à tese de interesse da Embargante, sendo evidente a pretensão de rediscussão da causa, finalidade para qual não se prestam os Embargos de Declaração. 



    7. Embargos de declaração não providos.



    A recorrente aponta violação ao art. 5º, caput e XXXV, da Constituição Federal.



    Sustenta que “à luz do entendimento adotado pelo acórdão recorrido, ainda que a aplicação dos critérios legais conduza à fixação de honorários exorbitantes frente à expressividade do valor da causa ou do proveito econômico, não será possível a aplicação do critério equidade. Tal entendimento, além de implicar numa total ruptura com o entendimento até então consagrado pela jurisprudência pátria, contraria frontalmente os princípios constitucionais do acesso à justiça e da isonomia.”



    Aduz que a “atuação do advogado da parte contrária não justifica o eventual arbitramento de honorários advocatícios em patamar tão elevado. Caso mantido a condenação em honorários, haverá violação direta ao princípio da proporcionalidade. Neste caso, impõe-se a reforma do acórdão recorrido a fim de que, mediante a aplicação, por analogia, do art. 85, §8º, do CPC, seja reduzido o valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa.”



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao dar provimento ao agravo de instrumento deduzido pelo ora recorrido para excluí-lo do polo passivo da execução de origem, assentou que com “a exclusão do sócio, deve a União Federal arcar com os honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos estabelecidos no artigo 85, §§2º, 3º e 5º do CPC a incidir sobre o valor da causa.” 



    Rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pela prévia análise de legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil), bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 950.628 AgR ED, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16 de março de 2023; ARE 1.426.230, ministra Cármen Lúcia, DJe de 10 de abril de 2023):



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.317.553 ED AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 3 de setembro de 2021 - com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente